Tribunal: STF
Processo: Rcl 44636
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Maranhão Parcerias/Mapa, contra ato proferido pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís - MA, visando garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE na ADPF 485-MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/11/2017) e na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019). 
    A parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/2):
    Trata-se de Reclamação Trabalhista que tramita perante a 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, distribuída sob o n° 0017556-46.2014.5.16.0004, na qual se julgaram procedentes os pedidos do Sr. Walbert Batista de Carvalho Filho para condenar a MAPA a depositar em conta vinculada do FGTS do reclamante os recolhimentos devidos referentes aos períodos de janeiro a dezembro de 1992; agosto de 1993; abril a novembro de 1999; janeiro a dezembro de 2000; janeiro a dezembro de 2001; janeiro a dezembro de 2002, e janeiro a maio e setembro de 2003. 
    Ocorre que, já em execução, o d. Juízo de origem determinou tanto o bloqueio das contas da empresa quanto a sua inclusão no BNDT. Peticionado pedido pela MAPA acerca do processamento pelo rito de precatórios, o d. Juízo o indeferiu e determinou o seguimento dos bloqueios nas contas da empresa. 
    Contudo, em se tratando a MAPA de sociedade de economia mista cujo acionista majoritário é o Estado do Maranhão, detendo 97% (noventa e sete por cento) de suas ações, sendo prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, dispensada, assim, do referido requisito, conforme entendimento consolidado nos autos das ADPFs n. º 275/PB e 387/PI. 
    Estas são as razões da apresentação da presente Reclamação Constitucional, com vistas a preservar a autoridade do entendimento consolidado nos autos das ADPFs n. º 275/PB e 387/PI, segundo o qual é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial e assim decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo e, no mérito, a cassação da decisão proferida nos autos nº 0017556-46.2014.5.16.0004, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da MAPA e a sua submissão ao regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios, com a consequente assunção do rito processual de execução em face da fazenda pública na forma do art.910 do Código de Processo Civil (fl. 9).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 11/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente juntada petição de manifestação (9/11/2020).
    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019). 
     No caso concreto, assiste razão à empresa reclamante. 
    O Juízo trabalhista afirmou que a ora reclamante não goza de prerrogativa de Fazenda Pública, afastando a aplicação do regime constitucional de precatórios. Destaco, a seguir, no ponto de interesse, os fundamentos da decisão (doc. 10, fls. 2/3): 
    À evidência, a MAPA tem um campo de atuação deveras amplo, de modo que não se pode afirmar, com segurança, que a entidade requerente trata-se de uma sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado a lhe assegurar os preceitos constitucionais imunizantes, notadamente pelo cotejo do inciso III do art. 3° da Lei nº 11.000/2019, acima transcrito. 
    (…)
    A exploração direta de atividade econômica pelo Estado é excepcional, só sendo permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei (CF, art. 173). 
    Nesses casos excepcionais, o normal é que o Estado explore a atividade econômica por intermédio de empresas públicas e sociedades de economia mista, ambas pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta do Estado. 
    Como tais entidades não podem gozar de benefícios fiscais não extensivos às do setor privado (CF, art. 173, § 2º), diminui-se o risco de concorrência desleal praticada pelo próprio Estado. (in ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 13. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: Editora JusPodivm, 2019. p. 218-219; grifei) 
    Assim, rejeito o pedido da MAPA no sentido de que o débito trabalhista da presente demanda seja submetido a regime de pagamento via precatórios, uma vez que o procedimento requisitorial para adimplemento do débito da Fazenda Pública deve ter aplicação restritiva. 
    Efetivamente, a orientação desta CORTE, fixada não só na ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER), na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e na ADPF 275 (de minha relatoria), como também na ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.
    Ao contrário do que consignado pelo Juízo reclamado, no âmbito estatal, a Mapa é sociedade de economia mista que exerce serviço público, na forma do que disposto na Lei 11.000/2019 do Estado do Maranhão:
    Art. 3º. A Empresa Maranhão Parcerias tem por finalidade:
    I - gerir os ativos a ela transferidos pelo Estado do Maranhão ou que tenham sido adquiridos a qualquer título, a fim de promover desenvolvimento social e crescimento econômico do Estado;
    II - administrar os direitos e obrigações remanescentes das empresas a ela anteriormente incorporadas, ressalvada a competência da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID quanto à gestão dos imóveis destinados ao Programa Estadual de Regularização Fundiária Urbana (REURB-MA);
    III - prestar serviços técnicos, administrativos e gerais à iniciativa privada e aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em especial, mas não exclusivamente, nas seguintes áreas:
    a) prestação de serviços e soluções que atendam às áreas de conservação, limpeza, asseio, higienização, vigilância, portaria, copeiragem, cozinha e serviços temporários e terceirizados;
    b) administração de bens imóveis, inclusive estradas, condomínios e estacionamentos rotativos;
    c) obras e serviços de engenharia;
    d) serviços de impressão, informática e Tecnologia da Informação (TI);
    e) gestão e acompanhamento de contratos administrativos.
    IV - colaborar, apoiar, viabilizar e garantir a implementação do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas;
    V - prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva predial e patrimonial, incluindo manutenção de aparelhos de ar condicionado, jardins e sistema de irrigação;
    VI - prestar os serviços de gerenciamento de documentos, incluídos os de digitalização, indexação, guarda e gerenciamento de arquivos, consultoria e gestão arquivista;
    VII - estruturar, no âmbito do Poder Executivo Estadual, projetos de concessões, parcerias público-privadas, desestatização e outros projetos de interesse público, fornecendo subsídios técnicos e auxiliando sua implementação, conforme diretrizes fixadas pelo Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privadas;
    VIII - auxiliar o Poder Executivo na promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão e na mobilização de ativos do Estado;
    IX - auxiliar órgãos e entidades da Administração Pública de outros entes federativos na formulação e implementação de projetos de concessões, parcerias público-privadas, desestatização, parcerias em geral e outros projetos de interesse público;
    X - emitir garantias aos projetos de Parcerias Público-Privadas, nos termos da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
    XI - atuar em outras atividades relacionadas com as finalidades previstas neste artigo.
    Por essa razão, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com a orientação fixada por esta CORTE sobre o ponto. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:
    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). 
    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 
    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao exequente para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito em favor do impulso da execução, sem submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. Destaca-se, na mesma direção, a seguinte decisão monocrática, envolvendo a Mapa: Rcl 43680 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN (DJe de 2/10/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente